Tribunal: TJDFT
Processo: 0753618-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2095697, sob a alegação de: (i) omissão quanto à inversão do ônus da prova, quanto à ausência de prova da efetiva prestação do serviço e quanto à cobrança realizada anos após a contratação; (ii) violação ao dever de fundamentação (art. 489 do CPC), ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada, ao confirmar a sentença de procedência do pedido contraposto consignou expressamente que “a apresentação de reportagens genéricas acerca do descontentamento de contratantes com o serviço prestado pela empresa recorrida não tem o condão de demonstrar a falha na prestação do serviço no jazigo objeto dos autos” e que “os contratos foram redigidos de forma clara e expressa, não havendo comprovação de vício de consentimento no momento da assinatura, tampouco de ausência ou ineficiência no cumprimento do serviço ofertado pelo recorrido. Ademais, as cobranças realizadas decorreram diretamente da efetiva prestação do serviço contratado”.
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023). Precedente: TJDFT, acórdão 2104851, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 06/04/2026,
6. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para a rediscussão da matéria.
7. No mais, a apreciação da matéria e a valoração probatória, devida e suficientemente fundamentadas, de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação.
IV – DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.